Tribunal: TJBA
Processo: 8060982-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060982-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: OSCA SILVA BRITO Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. REQUISITOS DO TEMA 106, DO STJ PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de fornecimento de medicamento a paciente diagnosticado com obesidade grau III, diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólica e esteatose hepática, em situação de hipossuficiência econômica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de compelir o ente público ao fornecimento de medicamento prescrito por profissional da saúde, mesmo que fora da lista do SUS, à luz dos critérios estabelecidos pelo STJ, no Tema 106. III. Razões de decidir 3. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal e compreende o fornecimento de medicamentos, inclusive os não incorporados ao SUS, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STJ: (i) necessidade comprovada por relatório médico; (ii) ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS; (iii) registro do fármaco na ANVISA; e (iv) hipossuficiência do paciente. 4. No caso, restaram demonstradas a necessidade clínica, a ausência de eficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, o registro do medicamento requerido na ANVISA e a hipossuficiência da parte agravante. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8060982-52.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante OSCA SILVA BRITO e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, declarando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator